Tribunal: STF
Processo: HC 86533
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL.
APELAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
        O § 5º do artigo 82 da
Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a
remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique
 afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil.
        Ordem
denegada.